Tribunal: TJDFT
Processo: 0726844-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726844-62.2023.8.07.0003 RECORRENTE: RINALDO CARLOS BARBOSA LIMA RECORRIDO: SABEMI SEGURADORA SA, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS POR CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AJUSTES FORMALIZADOS COM VÁRIAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MUTUANTES. APLICAÇÃO DA LEI 10.486/2002 E DO DECRETO DISTRITAL 28.195/07. LIMITAÇÃO ATÉ 30% DOS DESCONTOS AUTORIZADOS DESDE QUE SOMADOS AOS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS NÃO ULTRAPASSE 70% DA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO. MARGEM LEGAL OBEDECIDA. INAPLICABILIDADE DA LEI 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – FALTA DE CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI 14.131/2021 – CONTRATOS ENTABULADOS ANTES DA INOVAÇÃO LEGISLATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia cinge-se analisar a possibilidade de limitação dos descontos em folha de pagamento do autor, Policial Militar do Distrito Federal, decorrentes de empréstimos consignados celebrados entre as partes. 2. Na hipótese, quanto ao percentual de limitação dos descontos em folha de pagamento, incide a Lei n.o 10.486/2002, a qual dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal. 2.1. O art. 29, § 1o, do referido diploma legal autoriza a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, com limitação de 30% (trinta por cento), desde que os descontos autorizados, somados aos descontos obrigatórios, não ultrapasse 70% (setenta por cento) da remuneração do militar. 3. A proporção do percentual de 30% permitido aos Bancos-réus está de acordo com os valores dos contratos de empréstimos. 3.1. Os empréstimos consignados com o BANCO ITAÚ não podem ser objeto de discussão, pois essa instituição financeira não participou da presente ação de limitação de descontos. 3.2. Logo, a sentença deve ser mantida. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente aponta violação ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024